Tribunal: STF
Processo: RE 196522
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-11-21
Data de publicação: 1995-11-21

Ementa:
GATILHO SALARIAL - LEI Nº 2.302/86 - DIREITO ADQUIRIDO - INEXISTÊNCIA. Na dicção da ilustrada maioria, em relação à qual guardo reserva, o Decreto-Lei nº 2.335/87, ao instituir nova sistemática para reajuste de preços e salários, não alcançou direito adquirido à atualização considerada a inflação pretérita. Precedentes: Recursos Extraordinários nºs 144.756-7/DF e 163.817-6/MT, ambos julgados pelo Tribunal Pleno, sendo redator para o acórdão do primeiro e relator do segundo o Ministro Moreira Alves, com arestos publicados nos Diários da Justiça de 18 de março de 1994 e 23 de setembro de 1994.